Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de tese relativa à questão já acolhida na sentença ante a ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial da apelação.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, voltado à difusão ilícita.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
5. A mera afirmação de que a faca era utilizada para cortar frutas no trabalho, não desconfigura a prática da infração penal descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, afinal, quando abordado, o réu não estava trabalhando e a referida arma branca estava em sua cintura.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Constatado que o crime de tráfico de drogas foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas), incide a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
8. Sendo a reprimenda fixada inferior a quatro anos e tendo os condenados bons antecedentes, cabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
9. Apelação do primeiro apelante conhecida e não provida. Apelação do segundo apelante conhecida em parte e, na extensão, não provida.